Tribunal: TJDFT
Processo: 0746130-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REEXAME NECESSÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
1. Preenchidos os requisitos dos artigos 93 a 95 do Código Penal e dos artigos 743 a 750 do Código do Processo Penal, deve ser mantida a decisão de reabilitação criminal.
2. Remessa necessária conhecida e desprovida.